Tribunal: CARF
Processo: 10166.721621/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte, relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, atrai a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721621/2010-71
ACÓRDÃO
2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO LUIZ POMPEU SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, atrai a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, § 4o do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
2
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4
e 108 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
para manter o lançamento fiscal e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
3
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 926/958):
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela DRF Brasília/DF, foi lavrado o Auto de
Infração (fl. 845/852), decorrente do MPF 0110100/00020/09, por meio do qual foi
exigido o Imposto de Renda Pessoa Física no valor total de R$ 498.187,10, acrescido da
multa de ofício de 75% no montante total de R$ 373.640,32 e dos juros de mora
calculados até 30/06/2010 no total de R$ 213.092,12.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 847/849), parte
integrante do referido Auto de Infração, foi apurada omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada nos anos-
calendários de 2005 e 2006.
No Termo de Verificação Fiscal (fl. 853/863) e Anexos I e II (fl. 864/882) consta que:
• Foi lavrado, em 15/01/2009, Termo de Início do Procedimento Fiscal às fls. 16 e 17
solicitando, dentre outros elementos, os extratos bancários de conta corrente,
aplicações financeiras e cadernetas de poupança de todas as contas mantidas pelo
contribuinte no período sob fiscalização. O Fiscalizado tomou ciência em 19/01/2009,
conforme aviso de recebimento (AR) à fl. 18;
• Tendo em vista o não atendimento ao Termo, foi encaminhado ao sujeito passivo
Termo de Reintimação Fiscal (fl. 19), cuja ciência ocorreu em 17/02/2009 (fl. 20). Em
resposta, foram apresentados os documentos às fls. 21/368;
• Lavrou-se, em 20/05/2009, Termo de Intimação Fiscal às fl. 369/381 solicitando,
dentre outros elementos, documentação hábil e comprobatória da origem dos
depósitos bancários listados em anexo. Foram apresentados, em resposta, os
documentos às fls. 383/727;
• Em 06/04/2010, foi encaminhado ao contribuinte Termo de Intimação Fiscal (fl.
728/729) solicitando esclarecimentos/documentos acerca dos depósitos bancários. Em
atendimento, foram apresentados os documentos às fls. 731/833;
• Após análise da documentação, elaboraram-se as planilhas constantes no Anexo 1 a
este Termo, tendo sido constatada omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada;
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
4
• Constam, nas planilhas do Anexo II a este Termo, relação dos depósitos bancários
para os quais não houve comprovação da origem;
• Ressaltem-se as seguintes considerações:
1. Depósito de R$ 62.850,00 efetuado em 02/05/2005 no Banco Bradesco: Foi
solicitada ao sujeito passivo, por meio do Termo de Intimação Fiscal à fl. 728/729,
documentação hábil e idônea comprobatória da efetiva transferência desse valor à
empresa Sulpave. Os documentos e as justificativas apresentados não foram
suficientes para comprovar que houve a efetiva transferência da referida quantia
para a empresa Sulpave e, consequentemente, a origem do depósito bancário: as
cópias de cheques, no valor de R$ 51.534,38 e R$ 5.000,00 indicam apenas que os
valores foram sacados, mas não comprovam que foram transferidos para a
empresa mencionada e não foi apresentada documentação comprobatória da
origem da quantia de R$ 10.350,00 indicada como “dinheiro pessoal” e
supostamente utilizada para complementar os valores sacados por meio dos
cheques citados, restando, assim, prejudicada a coincidência entre os valores
sacados e o valor do depósito de R$ 62.850,00;
2. Em relação às justificativas que dizem respeito a “dinheiro pessoal”, foram
consideradas apenas as efetivamente comprovadas por meio de cópias de
cheques;
3. Depósito de R$ 10.000,00 realizado em 21/12/2005 no Banco Bradesco: Foi
solicitada ao sujeito passivo, por meio do Termo de Intimação Fiscal à fl. 728/729,
documentação hábil e idônea comprobatória da efetiva transferência desse valor à
empresa Cauê Materiais de Construção, bem como recibo ou nota fiscal da
empresa em que conste o pagamento desse valor a título de sinal pela aquisição de
material de construção. Em resposta ao mencionado Termo (fl. 736), o contribuinte
não apresentou nenhum documento deixando de comprovar, assim, a que título
recebeu o valor de R$ 10.000,00 e, consequentemente, a origem do referido
depósito;
4. Quanto às demais justificativas concernentes a empréstimos pessoais
contraídos pelo contribuinte: Solicitou-se ao sujeito passivo, por meio do Termo de
Intimação Fiscal às fls. 728/729, documentação hábil e idônea:
• Que vincule os depósitos bancários à pessoa que o depositou (mutuante).
Caso o mutuante possa ser identificado nos extratos bancários já apresentados,
faz-se desnecessária a apresentação de tal documentação;
• Comprobatória da efetiva quitação (transferência dos recursos) dos
empréstimos por parte do mutuário (contribuinte), e que identifique o
mutuante como beneficiário desses valores transferidos.
O intuito dessa solicitação é a comprovação da real ocorrência dos empréstimos
por meio da prova do efetivo recebimento pelo mutuário e da quitação, ou seja, da
efetiva transferência do valor tomado a título de empréstimo ao mutuante;
Cabe destacar que não foi apresentado nenhum contrato referente aos supostos
empréstimos.
Razões pelas quais os depósitos não foram comprovados como sendo
empréstimos:
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
5
(...)
Cumpre mencionar que a prática adotada pelo sujeito passivo de apresentar cópias
de cheques sacados complementados por “dinheiro pessoal” para a comprovação
da quitação de certos depósitos não merece credibilidade, tanto que para
comprovação da quitação referente ao depósito de R$ 8.000,00 realizado em
30/09/2005 pelo Sr. Rafael de Oliveira Cotrim (fl. 643), o contribuinte apresentou
cópia do cheque (fl. 653) nominal ao Sr. Rafael no valor de R$ 8.882,00,
comprovando a efetiva quitação; todavia, posteriormente, com o intuito de
justificar a quitação do mesmo depósito, apresentou às fl. 779/785 cópias de três
cheques, no valor total de R$ 4.530,00, supostamente complementadas por
“dinheiro pessoal”, no valor de R$ 3.470,00 (fl. 735), a fim de somar a quantia de
R$ 8.000,00. Outrossim, as cópias de cheques indicam apenas que os valores foram
sacados, mas não comprovam que foram transferidos para os supostos
mutuantes. Além disso, não foi apresentada documentação comprobatória da
origem das quantias indicadas como “dinheiro pessoal” e supostamente
utilizadas para complementar os valores sacados por meio de cheques, restando,
assim, prejudicada a coincidência entre o valor supostamente tomado como
empréstimo e o referente à quitação do mesmo.
Cientificado do Auto de Infração, do Termo de Verificação Fiscal e do Termo de
Encerramento em 23/07/2010 (cópia do A.R. - fl. 884), apresentou o interessado, em
24/08/2010 (fl. 886), a impugnação de fl. 886/909, juntamente com o documento de fl.
910/913, por meio da qual alega, em síntese, que:
1 - Preliminarmente: Da extinção dos créditos tributários em face da decadência
do direito ao lançamento tributário cujos fatos geradores ocorreram há mais de
cinco anos do lançamento - janeiro a julho do ano de 2005:
• O interessado tomou ciência do presente lançamento no dia 23/07/2010, não
podendo, em razão da decadência, serem efetuados lançamentos cujos fatos
geradores tenham ocorrido há mais de cinco anos do lançamento;
• No presente Auto de Infração foram efetuados lançamentos tributários
relativos aos meses de janeiro a julho de 2005, período anterior aos cinco anos
da ciência do lançamento, tendo ocorrido em relação a todos eles a extinção
dos seus respectivos créditos tributários em face da decadência existente;
• Por se tratar o IRPF de tributo lançado por homologação, o seu prazo
decadencial é de cinco anos contados da data da ocorrência do fato gerador,
nos termos do art. 150, §4o do CTN;
• Cita jurisprudência administrativa e judicial;
• Assim, deve ser reconhecida a decadência do direito da Fazenda Pública
Federal à realização dos lançamentos tributários referentes aos fatos geradores
ocorridos nos meses de janeiro a julho de 2010, com a consequente extinção de
todos os créditos tributários referentes àqueles períodos inseridos no presente
Auto de Infração;
2 - Do mérito:
2.1 - Impugnação às infrações:
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
6
• O AFRFB descreve supostas infrações decorrentes da “Omissão de
Rendimentos Caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada”;
• Passa-se a impugnar os lançamentos, na mesma ordem em que foram
apresentados na autuação fiscal:
2.1.1 - Depósito do cheque de R$ 62.850,00 efetuado em 02/05/2005:
• Trata-se de depósito para compra de veículo da empresa Sulpave para a Sra.
Tereza Neuman Luz Rodrigues;
• A operação foi minuciosamente demonstrada através dos documentos e
justificativas apresentadas em fl. 734 e 739 a 748 na qual foram apresentados:
Declaração da Sra. Tereza de que os valores foram transferidos ao impugnante
via TED para aquisição de veículo; cópia de fax do impugnante para o marido da
Sra. Tereza Neuman Luz informando os dados bancários para o depósito dos
valores em que seriam depositados os valores para a compra do veículo; cópia
do extrato do TED da Sra. Tereza Neuman Luz Rodrigues transferindo os valores
para o impugnante; cópia da nota fiscal do veículo adquirido pela Sra. Tereza
Neuman cujo pagamento fora realizado pelo impugnante com os valores
depositados via TED; e cópia dos cheques no valor de R$ 51.534,38 e R$
5.000,00 os quais foram sacados para o pagamento do automóvel.
• O AFRFB alega que não houve comprovação da efetiva transferência dos
valores à Sulpave. Ora, os valores foram sacados (conforme cheques
apresentados) e o automóvel foi quitado em espécie, não sendo possível
apresentar qualquer documento de transferência dos valores. Operação
totalmente regular e comprovada.
2.1.2 - “Dinheiro pessoal”:
• As justificativas apresentadas às fls. 587 e 588 e 626 a 636 dizem respeito aos
depósitos de valores pelo próprio interessado em suas contas bancárias. Em
regra, são valores referentes à movimentação de pequena monta, os quais já
foram submetidos à tributação pelo IRPF e correspondem em sua maioria a
valores que têm origem em saques no caixa eletrônico, na boca do caixa dos
bancos ou troca de cheques com pessoas de sua confiança. O AFRFB somente
considerou os comprovados através de cópias de cheques, o que se mostra
totalmente arbitrário, posto que a inexistência de cheque não macula a
operação;
2.1.3 - Depósito do cheque de R$ 10.000,00 efetuado em 21/12/2005:
• Trata-se de depósito referente ao estorno do sinal pela aquisição de material
de construção na empresa Cauê Materiais para Construção Ltda.
• O interessado fez a juntada de cópia do TED em que consta como remetente a
empresa Cauê Materiais para construção Ltda.;
2.1.4 - Empréstimos pessoais:
• O interessado realizou empréstimos e/ou trocas de cheques junto a diversas
pessoas físicas e jurídicas, operações essas, as quais foram confirmadas pelas
respectivas pessoas, conforme declarações;
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
7
• O AFRFB entende que os “depósitos não foram comprovados como sendo
empréstimos”, alegando, ainda, “que não foi apresentado nenhum contrato
referente aos supostos empréstimos”;
• Esses empréstimos não foram pagos necessariamente através de cheques
nominais, foram pagos muitas vezes em espécie;
• Cita jurisprudência administrativa;
• Muitos daqueles empréstimos foram quitados através de pagamentos feitos a
terceiros, por ordem do credor, os quais solicitavam ao impugnante devedor
que pagasse as dívidas que o credor tinha na “praça”, dando assim quitação aos
débitos do impugnante;
• Informamos ainda que inúmeros desses empréstimos foram pagos através da
sistemática denominada “mata-mata”, através da qual utiliza-se os valores
obtidos através de empréstimos novos, para dar quitação aos mais antigos,
muitas das vezes daquele mesmo credor, o que possibilita uma movimentação
financeira muito acima do real acréscimo patrimonial;
• Foram também utilizados para quitação dos empréstimos os valores
recebidos referentes às prestações de serviços realizadas pelo interessado,
cujos valores já foram submetidos à tributação pelo IRPF;
• Passa-se à impugnação caso-a-caso;
2.1.4.1. - Elisabeth Buenno Telles - R$ 50.190,00 em 15/07/2005 e R$ 50.000,00
em 25/08/2005:
• Foram pagos integralmente no ano de 2005;
• Não há registro do empréstimo na DIRPF pelo fato de que os empréstimos
foram quitados no mesmo exercício em que foram contraídos;
• Foram juntadas microfilmagens dos cheques com os quais o impugnante
quitou os empréstimos;
• Foram juntadas declarações do mutuante de que fizera depósitos /
transferências ao impugnante e que os mesmos foram devidamente quitados;
2.1.4.2 - José Aloísio da Silva - R$ 24.200,00 em 04/04/2006:
• Foi pago integralmente no ano de 2006;
• Foram juntadas microfilmagens dos cheques com os quais o impugnante
quitou os empréstimos;
• Não há registro do empréstimo na DIRPF pelo fato de que o empréstimo foi
quitado no mesmo exercício em que foi contraído;
• Foi juntada declaração do mutuante de que fizera empréstimo através de
transferência (TED) ao impugnante e que o mesmo foi devidamente quitado;
2.1.4.3. - Sá do Rio - R$ 4.000,00 e R$ 3.000,00 em 04/02/2005:
• Foram pagos integralmente no ano de 2005;
• Não há registro do empréstimo na DIRPF pelo fato de que os empréstimos
foram quitados no mesmo exercício em que foram contraídos;
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
8
• Foram juntadas microfilmagens dos cheques com os quais o impugnante
quitou os empréstimos;
• Foram juntadas declarações do mutuante de que fizera empréstimos pessoais
através de transferências (DOC) ao impugnante e que os mesmos foram
devidamente quitados;
2.1.4.4. - Buennas Participações - R$ 75.000,00 em 24/06/2005:
• Foi pago integralmente no ano de 2005;
• Não há registro do empréstimo na DIRPF pelo fato de que o empréstimo foi
quitado no mesmo exercício em que foi contraído;
• Foram juntadas microfilmagens dos cheques com os quais o impugnante
quitou os empréstimos;
• Foi juntada declaração do mutuante de que fizera empréstimo através de
transferência (TED) ao impugnante e que o mesmo foi devidamente quitado;
2.1.4.5. - Cleber Ávila Ferreira:
2.1.4.5.1 - R$ 6.700,00 em 22/07/2005, R$ 3.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 9.000,00 em
31/10/2005:
• Foram pagos integralmente no ano de 2005;
• Não há registro do empréstimo na DIRPF pelo fato de que os empréstimos
foram quitados no mesmo exercício em que foram contraídos;
• Foram juntadas microfilmagens dos cheques com os quais o impugnante
quitou os empréstimos;
• Foram juntadas declarações do mutuante de que fizera empréstimos pessoais
através de transferências (TED) ao impugnante e que os mesmos foram
devidamente quitados;
2.1.4.5.2 - R$ 3.000,00 em 05/04/2005, R$ 3.500,00 em 12/04/2005, R$ 2.000,00
em 25/04/2005, R$ 3.500,00 em 25/04/2005, R$ 6.500,00 em 23/05/2005, R$
2.000,00 em 27/06/2005, R$ 1.500,00 em 01/08/2005, R$ 2.500,00 em 11/08/2005
e R$ 2.800,00 em 11/11/2005:
• Foram pagos integralmente no ano de 2005;
• Não há registro do empréstimo na DIRPF pelo fato de que os empréstimos
foram quitados no mesmo exercício em que foram contraídos;
• Foram juntadas microfilmagens dos cheques com os quais o impugnante
quitou os empréstimos;
• Foram juntadas declarações do mutuante de que fizera empréstimos pessoais
através de transferências (TED) ao impugnante e que os mesmos foram
devidamente quitados;
2.1.4.6 - Labor Fomento Mercantil Ltda. - R$ 13.180,00 em 01/09/2005:
• Foi pago integralmente no ano de 2005;
• Não há registro do empréstimo na DIRPF pelo fato de que o empréstimo foi
quitado no mesmo exercício em que foi contraído;
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
9
• Foram juntadas ainda cópias das microfilmagens em que comprovam-se os
pagamentos dos empréstimos;
2.1.4.7. - Empresa de Cobrança Ltda. - R$ 17.660,00 em 10/10/2005:
• Foram pagos ao longo dos anos de 2005 (R$ 2.660,00) e 2006 (R$ 15.000,00)
conforme consta na DIRPF 2005/2006 do impugnante;
• Foram juntadas ainda cópias das microfilmagens em que se comprovam os
pagamentos dos empréstimos;
2.1.4.8. - José Teixeira Carvalho - R$ 30.000,00 em 23/11/2005, R$ 25.000,00 em
30/11/2005, R$ 30.000,00 em 23/11/2005 e R$ 2.000,00 em 29/11/2005:
• Foram pagos ao longo dos anos de 2006 e 2007 conforme consta na DIRPF
2006/2007 do impugnante;
• Foi juntada Declaração do próprio mutuante de que o mesmo emprestara os
valores ao impugnante, informando inclusive que os mesmos foram declarados
em sua DIRPF;
• Foram juntadas ainda cópias das microfilmagens em que comprovam-se os
pagamentos dos empréstimos;
2.1.4.9. - Francisco Flávio Salles Barbosa - R$ 20.076,00 em 04/08/2005:
• Foi pago integralmente em novembro de 2005. Sendo R$ 10.000,00 em
dinheiro e R$ 10.000,00 através do cheque no 000276 do Banco Bradesco (Ag.
3218-2 e CC 283-6) conforme cópia juntada;
• Foi juntada Declaração do próprio mutuante de que o mesmo emprestara os
valores ao impugnante, informando inclusive que os mesmos foram
devidamente pagos em 2005;
• Não há registro do empréstimo na DIRPF pelo fato de que o empréstimo foi
quitado no mesmo exercício em que foi contraído;
• Foram juntadas ainda cópias das microfilmagens em que comprovam-se os
pagamentos dos empréstimos;
2.1.4.10. - Edmilson Pinho de Sá - R$ 2.000,00 em 25/02/2005, R$ 1.300,00 em
28/02/2005, R$ 13.180,00 em 28/06/2005 e R$ 5.438,57 em 10/03/2006:
2.1.4.11. - Rafael de Oliveira Cotrim - R$ 2.000,00 em 25/02/2005, R$ 1.300,00 em
28/02/2005, R$ 13.180,00 em 28/06/2005 e R$ 5.438,57 em 10/03/2006:
• Todos os empréstimos foram pagos nos respectivos anos em que foram
contraídos, conforme microfilmagens dos cheques apresentados pelo
impugnante;
• Foram juntadas microfilmagens dos cheques com os quais o impugnante
quitou os empréstimos;
• Não há registro do empréstimo na DIRPF do impugnante quanto do mutuário
pelo fato de que o empréstimo foi quitado no mesmo exercício em que foi
contraído;
2.1.4.12. - André Luiz Teixeira - R$ 10.000,00 em 04/05/2006:
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
10
• Foram pagos R$ 8.550,00 através de depósitos bancários conforme
comprovantes de depósitos e microfilme de cheque juntados;
• Foram pagos R$ 1.450,99 através de dinheiro, sem emissão de cheques;
• Não há registro do empréstimo na DIRPF pelo fato de que o empréstimo foi
quitado no mesmo exercício em que foi contraído;
2.1.4.13. - Dijalma Moura da Silva - R$ 12.969,58 em 05/01/2006:
• Foi pago através de depósitos bancários conforme comprovantes de
depósitos e microfilme de cheque juntados;
• Não há registro do empréstimo na DIRPF pelo fato de que o empréstimo foi
quitado no mesmo exercício em que foi contraído;
2.1.4.14. - Sérgio Leonardo de Campos Braga:
• Todas as operações foram devidamente comprovadas mediante documentos
e declarações juntadas;
2.2 - Da ilegalidade da aplicação de multas com efeitos confiscatórios:
• No presente Auto de Infração, foram impostas ao autuado multas de 75%,
mostrando-se confiscatórias, ferindo os limites estabelecidos pelo art. 150, IV
da CF;
• Cita entendimentos doutrinários;
3 - Dos Pedidos:
• Requer:
• A extinção dos créditos tributários em face da decadência do direito ao
lançamento tributário cujos fatos geradores ocorreram há mais de cinco anos
do lançamento janeiro a julho do ano de 2005;
• A improcedência de todos os lançamentos efetuados como infrações descritas
pelo AFRFB no item “Depósitos bancários de origem não comprovada –
Omissão de Rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada”;
• O cancelamento das multas de 75% por mostrarem-se sancionatórias, ferindo
assim garantias do contribuinte alicerçadas em princípios constitucionais
tributários, notadamente no princípio do não confisco;
• A produção de todos os meios de provas legais notadamente as provas
documentais, as quais serão carreadas aos autos tão logo o impugnante tenha
acesso às mesmas;
• A total improcedência do presente Auto de Infração.
Foi juntada aos autos por esta Turma de Julgamento cópia da DIRF 2005 do interessado (fl.
925)
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
11
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006, 2007
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. IMPUGNAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato
ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições de ilegalidade e de
inconstitucionalidade de atos legais e infralegais legitimamente inseridos no ordenamento
jurídico nacional ou de violação a qualquer princípio constitucional de natureza tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho de Recursos Administrativos Fiscais e
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais não vinculam as instâncias julgadoras,
restringindo-se às matérias e às partes envolvidas no litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda devido no Ajuste Anual deve tomar
como data para o seu aperfeiçoamento o último dia do ano calendário, não sendo válido o
raciocínio de que a contagem do prazo decadencial deve ser feita de forma parcelada, em
relação a cada mês, à medida que as receitas vão sendo apuradas.
Sendo o IRPF tributo sujeito a lançamento por homologação e tendo havido pagamento
antecipado, o prazo de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador (§ 4o do art. 150 do
CTN).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício,
cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar sobre o
imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic.
Cientificado da decisão, em 21/05/2015 (fls. 962), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, 19/06/2015, recurso voluntário (fls. 965/1004), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
12
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I – BREVE
RELATÓRIO FÁTICO; II – DO ACÓRDÃO RECORRIDO; III – DAS PRELIMINARES APLICÁVEIS AO CASO:
III.a – Da Tempestividade do recurso voluntário; III.b – Da decadência parcial do direito de lançar;
IV – DO MÉRITO VINCULADO AO CASO PRESENTE: IV.a – Exigência de prova “quase impossível”;
IV.b – Inaplicabilidade da presunção de omissão de receitas sobre depósitos bancários; IV.c – Da
inaplicabilidade da inversão do ônus da prova no processo administrativo; IV.d – Da impugnação
às infrações descritas no Item 001. Depósitos bancário de origem não comprovada; IV.d.1 –
Impugnação sub-item 01. Do cheque de R$ 62.850,00 efetuado em 02/05/2005; IV.d.2 –
Impugnação sub-item 02. “Dinheiro pessoal”; IV.d.3 – Impugnação sub-item 03. Depósito de R$
10.000,00 efetuado em 21/12/2005; IV.d.4 – Impugnação sub-item 04. Empréstimos pessoais:
IV.d.4.a) - Elisabeth Buenno; IV.d.4.b) - José Aloísio da Silva; IV.d.4.c) - Sá do Rio; IV.d.4.d) -
Buennas Participações; IV.d.4.e) - Cléber Ávila Ferreira; IV.d.4.f) - Outros Valores, Cléber Ávila
Ferreira; IV.d.4.g) - Labor Fomento Mercantil Ltda.; IV.d.4.h) - Empresa de Cobrança Ltda.; IV.d.4.i)
- José Teixeira Carvalho; IV.d.4.j) - Francisco Flávio Salles Barbosa; IV.d.4.l) - Rafael de Oliveira
Cotrim; IV.d.4.m) – André Luiz Teixeira; IV.d.4.n) - Djalma Moura da Silva; e IV.d.4.o) - Sérgio
Leonardo de Campos Braga; IV.e – Do descabimento da Taxa Selic; IV.f – Da inaplicabilidade da
multa confiscatória; IV.g. – Da ilegalidade da cobrança dos juros sobre a multa. Cita escólio
doutrinário e jurisprudência judicial e administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer,
ao final, o acolhimento das preliminares suscitadas e/ou das razões de mérito, com a reforma
integral da decisão recorrida, a importar no cancelamento da autuação, extinção do débito fiscal
reclamado e no arquivamento do presente feito.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 1005/1040.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
O Recorrente pugna, em sede preliminar, pelo reconhecimento da nulidade da
autuação, diante da ocorrência do prazo decadencial para constituição do crédito tributário,
contado do fato gerador da obrigação tributária, referente ao período de janeiro a julho de 2005.
Contudo razão não lhe socorre.
Ademais, as alegações ora novamente repisadas já foram detidamente apreciadas
pela DRJ/RJO, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 944/945):
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
13
Cumpre observar que, de fato o § 4o do art. 42 da Lei no 9.430/96, determina que
“tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha
sido efetuado o crédito pela instituição financeira”.
Entretanto, a interpretação do § 4o, transcrito, há que ser feita sistematicamente,
considerando o aspecto relacionado ao momento de incidência do imposto. A definição
do momento da incidência do imposto consta do art. 2o, da Lei no 8.134/90 nos seguintes
termos: “O imposto será devido mensalmente à medida que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 11”. O ajuste de que
trata o artigo 11 refere-se à apuração anual do imposto de renda, na declaração de ajuste
anual.
As disposições relativas à tributação dos demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual vêm
corroborar o mesmo princípio, pois, embora sujeitos à tributação no mês da sua
percepção com base na tabela mensal, estão sujeitos ao ajuste anual, na forma do art.
11, da Lei no 8.134/90.
Ressalte-se que nenhum dos dispositivos legais transcritos menciona que a tributação dos
rendimentos caracterizados por créditos bancários não justificados configura-se como de
tributação exclusiva na fonte ou tributação definitiva, a exemplo dos rendimentos das
aplicações financeiras, 13o salário e ganho de capital. Dessa forma, por se tratar de
presunção legal, essa omissão deve ter o mesmo tratamento dispensado aos demais
rendimentos tributáveis recebidos por pessoas físicas, devendo ser consignados e
tributados na declaração de ajuste anual, submetendo-se à aplicação das alíquotas
constantes da tabela progressiva anual.
Saliente-se que a questão já se encontra pacificada no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, através da Súmula CARF no 38, a seguir
reproduzida, à qual foi atribuído pelo Ministro de Estado da Fazenda, por meio da Portaria
MF no 383, de 14/07/2010, efeito vinculante em relação a toda administração tributária
federal:
“O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.”
No caso dos autos, a fiscalização efetuou o lançamento de IRPF relativo ao ano calendário
de 2005 com aplicação de multa de ofício de 75% e foi localizada DIRF tendo o
interessado como beneficiário (fl. 925), atestando que efetivamente ocorreu a
antecipação do pagamento do imposto com a sua retenção, sendo aplicável, portanto, o
contido no art. 150, § 4o, do CTN.
Deste modo, considerando que o fato gerador do IRPF ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário, a contagem do prazo decadencial se iniciou em 01/01/2006, tendo o
Fisco até o dia 31/12/2010 para constituir o crédito tributário.
Assim, uma vez que a ciência do Auto de Infração em exame ocorreu em 23/07/2010
(cópia do A.R. - fl. 884), não há que se falar em decadência do direito de lançar relativo
ao ano-calendário de 2005 tal como alegado pelo interessado em sua impugnação.
Destarte, e como bem fundamentado na decisão recorrida, constatada a ocorrência
de IRRF (fls. 925), o termo inicial da contagem do prazo decadencial ocorreu em 31/12/2005,
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
14
escoando-se em 31/12/2010. E, constando que o auto de infração foi lavrado em 15/07/2010 (fls.
845), tendo sido sendo o contribuinte dela regularmente notificado em 23/07/2010 (fls. 884),
inclusive apresentando impugnação regular em 24/08/2010 (fls. 886/909), não se operou a
decadência, porquanto ainda em curso o lustro legal e regulamentar para constituição do crédito
tributário.
Portando, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos depósitos bancários de origem não
comprovada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, nos valores de R$ 1.386.782,81 (AC/2005) e R$ 427.652,93
(AC/2006), apurada em sede de verificação das obrigações tributárias relativas aos exercícios de
2006 e 2007, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 498.187,10, a ser acrescido
dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 926/958) e atendo-se
às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal (fls. 845/883), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, as quais foram detidamente apreciadas pela DRJ/RJO, com especial destaque
para os depósitos bancários de origem não comprovada e do exame da impugnação – me
convenço do acerto da decisão recorrida, cujos fundamentos declaro concordância e adoto como
razões de decidir, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF).
Portanto, restando constatada a omissão de rendimentos caraterizada por
depósitos bancários sem que se tenha havido a efetiva comprovação da origem das quantias
recebidas por documentação hábil, capaz de demonstrar de forma inequívoca a proveniência dos
depósitos realizados nas contas bancárias mantidas junto às instituições financeiras – não
obstante, diga-se de passagem, tenha sido regularmente intimado e reintimado, não desincumbiu
do ônus que lhe competia, conforme aliás bem relatado minuciosamente na decisão recorrida –
urge a manutenção da exigência tributária, ao teor da legislação de regência (art. 42 da Lei no
9.430/96 e 849 do RIR/99), razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Ademais, em relação aos depósitos bancários sem a devida comprovação de sua
origem, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a edição da súmula
vinculante no 26:
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
15
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência
à base de 75% sobre o crédito tributário remanescente mantido, decorre de expressa previsão
legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a
fiscalização aplicá-la sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal a
conduta fiscal no particular.
No mesmo sentido também deverá incidir juros de mora sobre o crédito tributário
remanescente. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando
inclusive com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em relação as supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque
para a natureza confiscatória da multa de ofício aplicada, também nada a prover. Como é sabido,
e reforçando o acerto da decisão recorrida, este CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria aliás também está pacificada
por meio da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.859 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721621/2010-71
16
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, segundo o art. 142 do CTN, competindo ao Fisco
revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a exigência e constituir o crédito tributário,
sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência suscitada, e no mérito
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento fiscal e as alterações
decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1060
DF CARF MF
Original